Tribunal: TJSP
Processo: 1018482-77.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Execução Fiscal – Ação extinta sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas relativas à diligência do oficial de justiça – Alegações do Município apelante de que (i) a prática de atos processuais de seu interesse independem de preparo ou prévio depósito (LEF, art. 39) e (ii) que quaisquer despesas processuais

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Execução Fiscal – Ação extinta sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas relativas à diligência do oficial de justiça – Alegações do Município apelante de que (i) a prática de atos processuais de seu interesse independem de preparo ou prévio depósito (LEF, art. 39) e (ii) que quaisquer despesas processuais deverão ser pagas ao final pelo vencido (CPC, art. 91)" – Incidência no caso concreto da Súmula no 190 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça". Recurso desprovido.